Tribunal: TJSP
Processo: 1009252-25.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
VOTO No 36784

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Segundo recurso de apelação não conhecido, por violação ao princípio da unirrecorribilidade. Recurso primevo conhecido. Empréstimo consignado. Fraude na contratação. Falsidade de assinatura apurada mediante prova pericial grafotécnica. Cancelamento dos contratos. Ato ilícito grave. Ofensa à dignidade do consumidor. Danos morais in re ipsa.

Ementa:
VOTO No 36784

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Segundo recurso de apelação não conhecido, por violação ao princípio da unirrecorribilidade. Recurso primevo conhecido. Empréstimo consignado. Fraude na contratação. Falsidade de assinatura apurada mediante prova pericial grafotécnica. Cancelamento dos contratos. Ato ilícito grave. Ofensa à dignidade do consumidor. Danos morais in re ipsa. Quantum reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Sentença mantida na íntegra.

Recurso não provido.